Tribunal: TJSP
Processo: 0102227-18.2007.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Seguro habitacional. Financiamento de imóvel garantido por hipoteca especial, nos moldes do DL 70/66. Pedido de abatimento do valor do seguro habitacional do débito exequendo. Extinção sem apreciação do mérito por perda superveniente do interesse processual, em razão de leilão realizado pouco depois da propositura da demanda. Interesse que, porém, ainda subsiste, diante da possibilidade de

Ementa:
Seguro habitacional. Financiamento de imóvel garantido por hipoteca especial, nos moldes do DL 70/66. Pedido de abatimento do valor do seguro habitacional do débito exequendo. Extinção sem apreciação do mérito por perda superveniente do interesse processual, em razão de leilão realizado pouco depois da propositura da demanda. Interesse que, porém, ainda subsiste, diante da possibilidade de execução pelo saldo remanescente, nos termos do art. 32, § 2o do DL 70/66. Causa madura para julgamento. Ilegitimidade passiva da seguradora afastada. Natureza pública da apólice. Não demonstrado, de todo modo, comprometimento do FCVS. Ilegitimidade passiva do Banco BDMG afastada. Termos da notificação da cessão de crédito ao Estado de Minas Gerais que geraram expectativa de continuidade da relação. Proteção da confiança. Teoria da aparência. Ilegitimidade passiva do cessionário também afastada. Prescrição não configurada. Pretensão do beneficiário, e não do segurado. De resto, sinistro demonstrado nos autos. Atraso no aviso pelos beneficiários que não afasta o direito ao abatimento do valor da indenização securitária, ausente demonstração de prejuízo pela seguradora. Recurso provido. Sentença revista para julgar a ação principal e a denunciação da lide procedentes. Honorários arbitrados equitativamente. Interpretação do art. 85, § 8o do CPC.